Tribunal: TJES
Processo: 5003874-85.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003874-85.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SILAS PIMENTEL DA GAMA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003874-85.2023.8.08.0006
ORIGEM
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
EMBARGANTE:
PAULO SILAS PIMENTEL DA GAMA
EMBARGADO:
BANCO BMG SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

(2).
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso em relação às cobranças assessórias.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência da omissão destacada,
motivo pelo qual deve ser acolhido o presente recurso de embargos para sanar o aludido vício. Afirma a parte autora, ora embargante, que não desejou a contratação do seguro prestamista no valor de R$ 779,61, o qual teria sido vendido, de modo casado, com o também não desejado contrato de cartão consignado. Sobre o ponto, percebe-se que a seguradora é distinta da instituição financeira proponente do contrato de cartão consignado, o que, por si só, comprova a consonância ao Tema Repetitivo nº 972/STJ
, na medida em que restou f
acultada a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro
.
Rejeitado, portanto, o requerimento.
Além disso, o
embargante diz que a ré, ora embargada, realizou cobranças indevidas na fatura do cartão, tais como tarifa de emissão, juros de saque, encargos, IOF etc. Em relação aos referidos pontos, na linha destacada no ato sentencial e confirmada no acórdão, restou demonstrado que a parte autora, ora embargante, valeu-se do cartão consignado para a realização de compras diversas, o que, por si só, atesta a sua manifestação de vontade em aderir ao negócio, tanto que se beneficiou com os serviços ofertados. A partir disso, tem-se por legais as cobranças acessórias advindas da relação contratual, de modo que não merece acolhimento o pleito de declaração de nulidade em relação a elas, tampouco de restituição de seus valores.
Alega, por fim, o embargante que não reconhece uma das compras efetuadas no cartão consignado, precisamente a de serviço de streaming (Google Disney Mobile S/A), almejando a sua declaração de nulidade e consequente devolução de valores. Apesar da inversão do ônus da prova nas relações de consumidores, não há indicativo algum nos autos de ocorrência de fraude, tanto que se tem por incontroversas as demais compras no cartão realizadas pela parte autora. Dessa forma, o pleito em destaque é de rejeição.

(5)
. Da conclusão.
PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade de sanar o vício destacado, de modo a acrescer ao acórdão as razões descritas neste ato. Mantidos os demais pontos do acórdão, assim como a própria s
entença de improcedência.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)